Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEITADA. ART. 9o E PARÁGRAFOS DA LEI 9.099/95. NÃO OBSERVÂNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As razões apresentadas no recurso, embora sejam extraídas da contestação, guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Houve violação ao comando contido no artigo 9o e seus parágrafos, da Lei n.o 9099/05. 2.1. O autor, idoso e humilde, esteve desde a petição inicial desacompanhado de advogado, tendo assim continuado mesmo após a audiência de conciliação, não obstante o réu (pessoa jurídica) ter sido representado por preposto e por advogado. 2.2. Desta forma, o autor, pessoa leiga, pode não ter tido a exata compreensão da necessidade de produzir outras provas além da mera juntada da ocorrência policial.

3. Além disso, o juiz não se manifestou sobre o pedido do autor de inversão do ônus da prova e tomou meras conjecturas do autor como narrativa fática, a evidenciar a ausência de verossimilhança das alegações do autor. 3.1. A inversão do ônus da prova requerida pelo autor permitiria a análise sobre como ocorreu o saque alegadamente indevido, a verificar se houve, no caso em análise, responsabilidade imputável ao banco.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.